Tribunal: STF
Processo: ARE 1418040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. ART. 5º, LIV E LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante a irregularidade do preparo.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular devidamente preparado o apelo extremo. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, LIV e LV, da Lei Maior, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista. O acórdão está assim ementado:



    "AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O dever estatal de prestar a jurisdição, enquanto garantia fundamental da cidadania (Constituição Federal, artigo 5º, XXXV), não se confunde com o direito à obtenção de pronunciamento favorável às pretensões deduzidas. Embora o exercício da jurisdição no Estado Democrático de Direito seja incompatível com posturas arbitrárias (Constituição Federal, artigo 93, IX), o sistema brasileiro consagra o postulado da persuasão racional, que impõe ao julgador o dever de expor as razões que fundamentam as conclusões alcançadas (CLT, artigo 832 c/c o artigo 371 do CPC/2015). No caso, o Tribunal Regional expôs de forma exaustiva os motivos pelos quais reconheceu a formação de grupo econômico entre as Reclamadas e a consequente responsabilização solidária entre elas. O fato de ter sido proferida decisão contrária ao interesse das partes não configura negativa de prestação jurisdicional. Motivada e fundamentada a decisão, não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, razão pela qual estão intactos os artigos apontados como violados. 2. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESFUNDAMENTADO. O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista das partes, no aspecto, por aplicação do óbice previsto no § 1º-A, I, do art. 896 da CLT, uma vez que as Recorrentes não indicaram o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Todavia, na minuta do agravo de instrumento, as partes limitaram-se a reprisar os argumentos ventilados no recurso de revista, sem se insurgir, contudo, contra o fundamento adotado na decisão agravada. Cumpre registrar que o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor direta e especificamente à decisão agravada, demonstrando o seu desacerto e as razões de sua reforma. Nesse contexto, como a parte não se insurgiu, fundamentadamente, contra a decisão que deveria impugnar, nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, o agravo de instrumento encontra-se desfundamentado. Constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a cominação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, no percentual de 2%, sobre o valor da causa (R$ 40.000,00), o que perfaz o montante de R$ 800,00, a ser revertido ao Agravado, devidamente atualizado, nos termos do referido dispositivo de lei. Agravo não provido.”



    Houve intimação da parte embargada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    De fato, regularmente preparado o recurso, razão pela qual reconsidero a decisão embargada e passo a novo exame do recurso.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, LIV e LV, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 13.9.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE. ADESÃO AO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. [...] 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.(ARE 1388388 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ressalto, ademais, que, no julgamento do RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 1º.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo  legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, cuja ementa transcrevo:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo  legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Oportuna, por seu turno, a transcrição dos fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:  



    “O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista das partes, no aspecto, por aplicação do óbice previsto no § 1º-A, I, do art. 896 da CLT, uma vez que as Recorrentes não indicaram o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Todavia, na minuta do agravo de instrumento, as partes limitaram-se a reprisar os argumentos ventilados no recurso de revista, sem se insurgir, contudo, contra o fundamento adotado na decisão agravada. Cumpre registrar que o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor direta e especificamente à decisão agravada, demonstrando o seu desacerto e as razões de sua reforma. Nesse contexto, como a parte não se insurgiu, fundamentadamente, contra a decisão que deveria impugnar, nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, o agravo de instrumento encontra-se desfundamentado”.  



    Verifica-se que as razões do apelo extremo, nas quais se alega violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, acima transcritos, razão pela qual encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, que não tratou de referidas matérias.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do decisum recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso.



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    Noutro giro, verifico que a Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento considerada a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão então agravada. Verifica-se, nesse cenário, que a Corte de origem tratou apenas dos pressupostos de admissibilidade de recursos da sua competência, matéria a qual esta Suprema Corte negou repercussão geral. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO. DISPENSA IMOTIVADA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA Nº 181. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a reelaboração da moldura fática e o reexame de cláusulas contratuais, procedimentos vedados na instância extraordinária. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1409784 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-08-2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.03.2023. RECURSO DE REVISTA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. EXIGÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os dispositivos constitucionais dados como violados no apelo extremo não se encontram prequestionados, porquanto, não foram debatidos na decisão monocrática recorrida. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, o recurso ainda assim não mereceria prosperar, eis que o TST concluiu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela ora Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. 3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte. 4. Ademais, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem”. (ARE 1356440 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07-06-2023)



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (RE 598365 RG, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 26-03-2010)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, julgo prejudicados os embargos de declaração e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente